Tribunal: TJPA
Processo: 0002259-31.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002259-11.2010.8.14.0008
APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: BACK LIGHIT INDUSTRIA E COMERCIO DE GUINDASTES E LUMINOSOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 2 (DOIS) RECURSOS - RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO - PRELIMINAR REJEITADA
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RECURSO DE APELAÇÃO
- Preliminar rejeitada – Cerceamento de defesa – inocorrência: o processo civil brasileiro é ordenado pelos princípios da ordenação legal e da preclusão, sendo os atos processuais, a cargo das partes, ônus, os quais devem ser realizados no momento preestabelecido, sob pena de não mais poderem ser executados. (art. 435 e parágrafo único do NCPC/2015).

MÉRITO: carência de prova do direito perseguido. Insuficiência dos documentos juntados pelo autor. Apelo desprovido. A confirmação da r. sentença de improcedência e extinção do processo com resolução de mérito com base no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015 é medida que se impõe.

RECURSO ADESIVO
: não há como se dar guarida à sua pretensão de liberação de valores bloqueados pelo juízo de primeiro grau descabimento –
o poder geral de cautela
, recomenda que se aguarde o trânsito em julgado da sentença. (precedentes jurisprudenciais).

CONHECIDOS E DESPROVIDOS AMBOS OS RECURSOS,
de apelação e adesivo
. Confirma-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BARCARENA/PA

RECURSO DE APELAÇÃO N° 0002259 -11.2010.8.14.0008

APELANTE/APELADO: USIPAR - USINA SIDERÚRGICA DO PARÁ LTDA

APELADO/APELANTE - (
RECURSO ADESIVO
): BACK LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUINDASTES LUMINOSOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois) recurso, de
Apelação e Adesivo
, nos atos da AÇÃO DE COBRANÇA, processo tombada sob o nº 0002259-11.2010.8.14.0008.

APELAÇÃO CÍVEL
(Id. Num.1644581), interposto pela empresa
demandante
BACK LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUINDASTES E LUMINOSOS LTDA.

RECURSO ADESIVO
(Id. Num. 1644589), manejado pela empresa
demandada
USIPAR - USINAS SIDERURGICAS DO PARÁ LTDA.

A sentença exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível Comarca de Barcarena-Pa, (Id. 1644580),
julgou
improcedente
a Ação, extinguido o processo com resolução de mérito
, fundamentando o ato decisório nos termos a seguir transcrito:

“Decido.

0 art. 373, I e II do Código de Processo Civil preceitua que ao autor compete a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor.

Os documentos juntados pelo autor são insuficientes para procedência do pleito.

O requerente juntou aos autos apenas o contrato celebrado entre as partes, bem como extratos que comprovam a transferência de alguns valores para sua conta pela requerida, documentos que não permitem a este juízo apurar se é devido qualquer valor pela requerida.

0 contrato juntado aos autos em sua cláusula quarta trata da medição, faturamento e pagamento que deve se dá através de
medições mensais
, tomando-se por base os registros diários das horas de disponibilidade dos equipamentos locados feitos em ficha de controle, as quais deverão ser rubricadas pelas partes,
sendo as medições apresentadas pela contratante no dia 30 de cada mês e a locatária (requerida) teria 05 dias para aprovar a medição e autorizar a emissão de nota fiscal com vencimento para 30 dias da emissão.

Assim, a simples juntada do contrato não é suficiente para que este juízo condene a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 141.997,90 (cento e quarenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e noventa centavos), uma vez que os valores constantes do contrato são estimados, cabendo ao requerente quando da cobrança dos mesmos juntar a medição dos serviços, bem como a nota fiscal expedida e não paga pela “requerida”.

Tais documentos deveriam ter sido juntados com a inicial, mas não o foram.

O requerente, na audiência de instrução e julgamento, pleiteou a juntada de tais documentos, o que foi indeferido por este juízo com base no que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

O dispositivo em questão trata da juntada de documentos novos, sendo possível a sua juntada a qualquer tempo, mas quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou ainda, segundo o parágrafo único do dispositivo, documentos formados após a petição inicial ou contestação, em como que se tomaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após estes atos, cabendo à parte que produziu comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. [

Observe-se que há limitação para juntada de documentos novos após a apresentação da inicial ou contestação, não tendo o autor comprovado que se enquadrava em quaisquer das exceções que permitia a juntada posterior da documentação. |

Ainda tem mais um ponto a ressaltar, os comprovantes de depósito, conforme documento de fls. 18, mostram o pagamento do valor de R$ 377.513,80, quantia muito superior ao constante j no aditivo de fls. 14, que prevê que o valor estimado do contrato e do aditivo passariam a ser de R$ 324.900,00.

Diante do exposto, julgo improcedente a ação de cobrança interposta, com base nos fundamentos supra e, em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários pelo requerente, fixando os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em face da situação de insolvência da empresa requerida, bem como da quantidade de processos tramitando contra a mesma nesta vara, bem como do tempo que se encontra bloqueado o valor constante às fls. 90, defiro/o levantamento do bloqueio após o trânsito em julgado desta sentença.”

Apelação
:

Inconformado com o
Decisum
desfavorável aos seus interesses, a empresa demandante BACK LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUINDASTES E LUMINOSOS LTDA,
APELOU
(Id. Num.1644581),

Inicialmente, sustentou que uma série de erros e equívocos ocorridos desde o início da contenda, culminaram em uma sentença que acabou por trazer prejuízos ao autor/apelante, que teve seu êxito frustrado.

Aduziu que na audiência de instrução e julgamento pleiteou a juntada de documentos, que segundo entende, necessários à busca da verdade real.

Argumentou, que tais documentos deixaram de ser acostados à exordial, em virtude de a Empresa estar em processo de encerramento das atividades, demandando assim, tempo para separá-los e organizá-los, o que não foi viável na oportunidade, motivo pelo qual, deixaram de ser anexados à peça inicial.

O pedido foi indeferido de plano pelo juízo, com fundamento no art. 435 e parágrafo único do NCPC/2015.

Com essas explicações, em sede de preliminar, arguiu a ocorrência de CERCEAMENTO DE DEFESA.

Citou jurisprudência que entende coadunar com a matéria em questão.

Pugnou pelo acatamento da preliminar.

No mérito, através de um extenso arrazoado, relatou fatos e circunstâncias que envolvem a demanda.

Argumentou que o juízo recorrido, na sentença impugnada, deveria ter se manifestado de forma pormenorizada sobre todas as teses defensivas, levantadas pela apelante, situações fáticas em discussão, principalmente sobre as irregularidades apontadas, assim como os questionamentos específicos sobre a situação debatida.

Pontuou que a falta de atenção do juízo é patente, haja vista que, uma simples análise cautelosa dos documentos que foram acostados aos autos e que acompanharam a inicial, já seriam suficientes para comprovar o valor do crédito reivindicado pela empresa autora.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e reforma da r. sentença.

No
RECURSO ADESIVO
manejado (Id. Num. 1644589), a empresa
demandada
USIPAR - USINAS SIDERURGICAS DO PARÁ, fez inicialmente um histórico sobre conflito, tecendo comentários sobre a
decisum
de primeiro grau e a necessidade de aprimorá-lo.

Em ato contínuo, alegou que nesse passo, a sentença precisa ser reformada, para permitir a imediata liberação das importâncias bloqueada pelo juízo e pertencentes a empresa, haja vista que prejudicam sobre maneira o fluxo de caixa e põe em risco a manutenção da sua atividade.

Informou que possui bens capazes de garantir o crédito pleiteado na demanda originária, caso o mesmo seja reconhecido pelo Poder Judiciário.

Com esses argumentos finalizou requerendo a concessão de Tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar a imediata liberação integral dos valores bloqueados nos autos da ação principal, haja vista que, o levantamento desses valores só ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença.

Contrarrazões (Id. Num. 1644587).

Encaminhados a esta Egrégia Corte de Justiça, foram os autos distribuídos, cabendo-me a relatoria por prevenção.

Incluiu-se o feito em pauta de julgamento (VIDEOCONFERÊNCIA).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço de ambos os recursos, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início se faz necessário examinar a
preliminar
ofertada pela empresa demandante/recorrente BACK LIGHT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GUINDASTES E LUMINOSOS LTDA, que apontou a ocorrência de
CERCEAMENTO DE DEFESA,
ao argumento de que na audiência de instrução e julgamento, pleiteou a juntada de documentos, que deixaram de ser acostados à exordial, em virtude de a Empresa estar em processo de encerramento das atividades.

Justificou que naquele momento, tal providência, demandaria tempo para separá-los e organizá-los, motivo pelo qual, os documentos deixaram de ser anexados à peça inicial.

E que apesar do justo motivo, o pedido foi indeferido de plano pelo juízo, com fundamento no art. 435 e parágrafo único do NCPC/2015.

Pois bem!

Como é do conhecimento de todos os operadores do direito, qualquer documento que comprove os
fatos ocorridos antes da propositura da ação
pela empresa requerente,
não pode ser considerado novo
, e
in casu,
tampouco de difícil aquisição, porquanto pertencentes ao acervo da empresa.

Igualmente não caberia a inversão do ônus da prova, ainda que fosse o caso de ser aplicado à espécie o
Código de Defesa do Consumidor
, por incabível, e não verificada a hipossuficiência técnica dos requerentes em relação à disponibilização ou confecção das referidas provas, que confessou estarem em posse da empresa requerente.

Com efeito, não se justifica a necessidade de dilação probatória requerida para a produção das provas em questão ou a baixa em diligência para a juntada dos aludidos documentos, pois, ultrapassada a fase em que deveriam ser colacionados, ocorre a preclusão do ato.

Embora tenha apresentado justificativa para a não exibição das provas em momento oportuno, juntamente com a exordial, como bem salientou, lamentavelmente deixou de comprovar e de expor corretamente os fatos jurídicos que supostamente poderiam subsidiar a prestação jurisdicional positiva almejada.

Nesse sentido é a jurisprudência (TJSC, Apelação Cível n. 0804743-54.2013.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, Quinta Câmara de Direito Civil, j. 29-10-2018). “A inexistência de documento indispensável à propositura da ação que evidencie concretamente os prejuízos sofridos pela autora impõe a improcedência do pedido de indenização a título de danos materiais.”

Por outro lado, cabe observar que ao Magistrado não é refém das pretensões probatórias das partes, podendo, e mesmo devendo, em nome da celeridade do feito, da sua economia e do preceito da sua razoável duração, indeferir prontamente aqueles requerimentos evasivos, protelatórios ou desprovidos de razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a obrigatoriedade no acatamento de toda e qualquer pretensão probatória, configuraria postura ou atitude complacente, que incentivaria postulações descabidas e delongas desnecessárias e prejudiciais às soluções dos litígios, vindo em desfavor da própria jurisdição.

O processo civil brasileiro segue uma ordem previamente estabelecida em lei, a qual determina a forma, o lugar, a oportunidade e o prazo para a execução dos atos processuais.

Cumpre ainda considerar como fato incontroverso, se a lei prevê a realização de determinado ato a parte têm o dever de executar o ato na forma e prazo estabelecidos, a parte descumpridora sofrerá as sanções pela infração.

Em outras palavras, seguindo o princípio da ordenação legal, se a parte que não realiza um ato processual que deveria praticar ou executar, irá suportar os resultados da sua inércia, sendo que uma das principiais
consequências é a preclusão
, ou seja,
estará sujeito às consequências legalmente previstas pela omissão
.

Sobre a matéria, o jurista José Frederico Marques explica:

"O Direito Processual Civil brasileiro seguiu o sistema da legalidade das formas e do "processo legalmente ordenando"
(Prinzip der gesetzlichen Reihenfolge),
e não da liberdade de formas processuais do processo de estrutura livre, ou processo desenvolvimento discricionário
(arbitraere Reihenfolge)
. As fases procedimentais se sucedem, por isso, segundo uma ordem preestabelecida, de estrutura rígida, e entre si estão ligadas e aglutinadas pelo movimento dos atos processuais na instância."

Visando extirpar qualquer dúvida sobre a matéria em exame, colaciono outros ensinamentos doutrinário de alguns dos mais conceituados juristas pátrios.

Sobre a preclusão, José Frederico Marques esclarece:

"Sob o ponto de vista objetivo, a preclusão é um fato impeditivo, destinado a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para fases anteriores do procedimento. Do ponto de vista subjetivo, é a perda de uma faculdade o direito processual que, por se haver esgotado ou por não ter sido exercido em tempo e momento oportuno, fica praticamente extinto."

No mesmo sentido o Professor Enrico Tullio Liebeman, ao anotar a obra "Instituições de Direito Processual Civil" de Chiovenda alertava:

"No processo brasileiro a preclusão recebe aplicação ainda maior que no processo italiano, por ser o meio que serve a garantir a observância de dois princípios que herdou do processo comum medieval: o de uma ordem legal necessária das atividades processuais, como uma sucessão de estádios ou fases diversas, nitidamente separadas entre si; e o princípio de eventualidade, que obriga as partes a propor ao mesmo tempo todos os meios de ataque ou de defesa, ainda que contraditórios entre si."

Por outo lado Vicente Grego Filho afirmava:

"A preclusão, que é a impossibilidade de praticar um ato processual, no caso chama-se temporal, porque decorre do decurso do tempo. A preclusão pode também ser consumativa quando a parte esgota a oportunidade de praticar determinado ato, praticando-o de uma das maneiras alternativamente previstas em lei, como possíveis, ficando proibida de praticá-lo de outra maneira. Finalmente a preclusão chama-se lógica se a parte fica impedida de praticar um ato porque praticou outro absolutamente incompatível com o primeiro. Ocorre a preclusão consumativa, v.g., se a parte apenas contesta sem apresentar reconvenção; ainda que dentro do prazo, não mais poderá reconvir porque, se desejasse, deveria apresentar contestação e reconvenção simultaneamente (art. 299); é caso de preclusão lógica para recorrer à aceitação, sem reservas da decisão (art. 503)."

Ergas Diceu Moniz de Aragão, sinteticamente, define as três espécies de preclusão:

"Decorrido o prazo, está automaticamente verificada a preclusão temporal, que atinge o ápice com relação ao recurso contra sentença de mérito, podendo implicar, concomitantemente, a coisa julgada, formal e material.

A preclusão é um dos efeitos da inércia da parte, acarretando a perda da faculdade de praticar o ato processual. Mas nem só da inação poderá resultar. Além da temporal, que se forma pelo decurso do tempo, há a lógica, que decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queira praticar também, e a consumativa, que se origina de já ter sido realizado um ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo."

Em remate, cabe salientar que, o processo civil brasileiro é ordenado pelos princípios da ordenação legal e da preclusão, sendo os atos processuais, a cargo das partes, ônus, os quais devem ser realizados no momento preestabelecido, sob pena de não mais poderem ser executados.

Com estas considerações fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito
:

Pontuou a empresa/recorrente que a falta de atenção do juízo é patente, haja vista que, uma simples análise cautelosa dos documentos que foram acostados aos autos e que acompanharam a inicial, já seriam suficientes para comprovar o valor do crédito reivindicado pela empresa autora.

Cabe ressaltar, que a argumentação trazida nas razões do recurso de apelação é no mínimo algo incoerente, diante da falta de ligação entre ideias e fatos, sendo o resultado ilógico.

Se a recorrente se insurgiu em sede de preliminar, dizendo que por ter sido indeferido na audiência de instrução e julgamento a juntada das provas que deveriam acompanhar a peça inicial, ficou sem comprovar na plenitude o seu direito, não faz sentido agora, insubordinar-se alegando que faltou uma análise cautelosa dos documentos por parte da magistrada.

A alegação é puro exercício de retorica, até porque no ato sentencial (Id. Num. 1644580), ficou claro a sua desobediência aos preceitos contidos no art. 373 do Código de Processo Civil/2015, quando disciplina que “ao autor cumpre a prova dos fatos constitutivos de seu direito ...”.

E mais, consignou a juíza:

“
Os documentos juntados pelo autor são insuficientes para a procedência do feito.

O requerente juntou aos autos,
apenas
o contrato celebrado entre as partes, bem como estratos que comprovam a transferência de alguns valores para a sua conta pela requerida, documentos que não permitem a este juízo apurar se é devido qualquer valor pela requerida”
. (destacamos)

Portanto, o pedido da autora em relação ao mérito torna-se inviável, por consequência, mantenho a integridade os termos em que foi lavrada a r. sentença, que julgou improcedente a ação de cobrança, extinguindo o processo com resolução de mérito com base no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Passo a apreciar o
RECURSO ADESIVO
manejado (Id. Num. 1644589), pela empresa
demandada
USIPAR - USINAS SIDERURGICAS DO PARÁ, que fez um único pedido.

Requereu a concessão de Tutela provisória de urgências de natureza antecipada, para determinar a imediata liberação integral dos valores bloqueados nos autos da ação principal, haja vista, que a magistrada sentenciante decidiu pelo deferimento do levantamento do bloqueio dos valores pertencentes a empresa demandada/recorrente, somente após o trânsito em julgado da sentença.

Analisando o feito, em que pese as manifestações da empresa demandada/apelante, tenho que, por ora, não há como se dar guarida à sua pretensão de liberação de valores bloqueados pelo juízo de primeiro grau.

Tendo em vista que a discussão na presente demanda é acerca do valor devido, entendo, que a magistrada aplicou o poder geral de cautela, agiu com prudência, determinando que se aguarde o trânsito em julgado da decisão, para que ocorra o levantamento dos valores pretendidos, sob pena de acarretar risco de dano de difícil ou incerta reparação.

Nesse contexto, estou a confirmar a decisão a quo, a de que não cabe, por ora, liberar os valores pretendidos pela recorrente USIPAR - USINAS SIDERURGICAS DO PARÁ LTDA, pelo temor de reversibilidade da medida, sendo por bom alvitre se aguardar o trânsito em julgado da decisão recorrida.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - QUANTIA PENHORADA - LEVANTAMENTO DE ALVARÁ - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO - INOCORRÊNCIA. - Existindo recurso pendente de julgamento, não há que se falar em levantamento da quantia bloqueada antes do trânsito em julgado, sob pena de violação da segurança jurídica.

(TJ-MG - AI: 10411170054471008 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 27/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. LIBERAÇÃO DE ALVARÁ. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
Descabe a liberação de valores em alvará quando ainda pendente de trânsito em julgado a decisão recorrida.
(...).
Prudente que se aguarde o trânsito em julgado da decisão para que ocorra o levantamento dos valores pretendidos, sob pena de acarretar risco de dano de difícil ou incerta reparação
. Negaram provimento ao recurso. Unânime. (Agravo de Instrumento Nº 70044920817, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 24/11/2011)”. (destacamos).

À conta do acima, nega-se provimento ao recurso adesivo, para manter a decisão recorrida a integralidade, inclusive quanto a impossibilidade de levantamento de valores bloqueados, antes do trânsito em julgado da r. sentença.

Portanto, da análise dos argumentos trazidos pelas empresas recorrentes, não há como censurar a bem lançada sentença proferida pela digna Magistrada Singular.

Ante o exposto, conhecemos ambos os recursos, mas para lhes negar provimento, mantendo-se indene a decisão a quo, nos termos acima expendidos.

Acrescento ainda: No que se referem aos artigos invocados pelas partes, ou consignados nesta decisão, dou-os por prequestionados, com a finalidade de evitar eventual oposição de embargos declaratórios tão-somente para este fim.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 1 de março 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 25/02/2021